Tribunal: TJMT
Processo: 1024071-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024071-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OURO NEGRO REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 24.733.248/0001-20 (APELANTE), THAIS PEREIRA SCHMIDT - CPF: 003.498.641-36 (ADVOGADO), OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO S A - CNPJ: 60.642.774/0001-48 (APELADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - CPF: 144.194.568-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
DE DIFERENÇA DE COMISSÕES DERIVADAS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
– REDUÇÃO DA COMISSÃO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO REALIZADA NO ANO DE 1996 – INSURGÊNCIA SOMENTE APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO EM 2017 - ANUÊNCIA TÁCITA –
"VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" -
- INFRIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA -
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 32, § 7o, da Lei no 4.886/65 veda as alterações que impliquem, direta ou indiretamente, a diminuição do percentual da comissão a ser recebido pelo representante comercial. Mas tal dispositivo não deve ser invocado, se o representante comercial foi notificado da redução no ano de 1.996 e somente se insurgiu quando rescindido o contrato em 2.017, aceitando tacitamente a medida durante citado período.

Era ônus da apelante, em não concordando com as alterações realizadas pela apelada, ter denunciado contrato nos termos do artigo 36 da Lei 4.866/65, direito não exercido por ela, incutindo na apelada a justa expectativa de que não haveria exigência posterior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021